Tribunal: TJDFT
Processo: 0729568-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PENHORA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de execução pela qual indeferida a penhora de imóveis de propriedade da agravada, terceira não integrante da relação processual.
2. Hipótese de conhecimento parcial do recurso: a alegada fraude à execução não foi objeto de decisão, mas de despacho de mero expediente, insuscetível, de impugnação via do presente agravo de instrumento (art. 1.001, CPC). O recurso deve ser conhecido unicamente quanto à alegação atinente à possibilidade de penhora de imóvel da agravada, terceira não integrante da relação processual.
3. De acordo com o art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das obrigações. Disto resulta que os bens pertencentes a terceiro, que não integra a relação processual, em regra, não estão sujeitos a constrição judicial. A executada/agravada detém autonomia jurídica com relação aos respectivos sócios (art. 49-A), de modo a não se poder considerar que o patrimônio da terceira não integrante da relação processual seja o mesmo da agravada/executada, ainda que esta detenha 65% do seu capital social. Sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inviável admitir penhora de imóvel de propriedade de pessoa jurídica não integrante da relação processual, sendo indiferente que a executada detenha ou não porcentagem do seu capital social.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.